Tribunal: TJBA
Processo: 8080134-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080134-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS

Advogado(s): RINALDO MENDES SILVA

AGRAVADO: JAIHNE DUMET BASTOS e outros (2)

Advogado(s):VALADARES JOSE DE SANTANA, PAULO ABREU DE TORRES, DONATO DI GREGORIO NETO, ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com posterior interposição de agravo interno, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação monitória que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo agravante, consistentes em arresto cautelar de bens via SISBAJUD e averbação premonitória na matrícula de imóvel indicado em garantia contratual.

O agravante sustenta a existência de crédito oriundo de contrato de mútuo feneratício e de confissão de dívida, aduzindo inadimplemento dos devedores, risco de dilapidação patrimonial e possibilidade de averbação sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente. Requereu, ainda, a conversão do procedimento monitório em rito comum.

A tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática, ao fundamento de ausência de demonstração contemporânea dos requisitos do art. 300 do CPC. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para deferimento de arresto cautelar via SISBAJUD; (ii) saber se é cabível a averbação premonitória sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, ou ao menos sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante; e (iii) saber se o pedido de conversão do rito monitório em procedimento comum pode ser apreciado em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O agravo interno está prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, pois o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve a insurgência anteriormente dirigida contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, embora haja elementos indicativos da relação obrigacional, não foi demonstrada, de modo concreto, a existência de risco atual de dilapidação patrimonial, insolvência ou fraude.

Alegações genéricas de inadimplemento e de evasão patrimonial não bastam para justificar medida constritiva excepcional, como o arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD, sendo indispensável prova robusta do periculum in mora, inexistente nos autos.

A averbação premonitória pretendida recai sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, hipótese em que a propriedade resolúvel pertence à instituição financeira fiduciária, terceiro estranho à lide, nos termos do art. 1.361 do CC. Nessa circunstância, mostra-se legítimo o indeferimento da providência, inclusive para evitar insegurança jurídica no registro imobiliário.

Ainda que se invoque a possibilidade de constrição sobre direitos aquisitivos do devedor fiduciante, a pretensão deduzida no recurso não afasta a conclusão de inadequação da medida, tal como formulada, diante da ausência dos requisitos da tutela de urgência e da necessidade de resguardo da esfera jurídica do credor fiduciário.

O pedido de conversão do rito monitório em procedimento comum deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, não sendo viável seu exame originário pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, XII, 931, 932, IV, e 937; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8044715-73.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 30.03.2025; TJBA, RI nº 0003121-14.2019.8.05.0274, Rel. Maria Virginia Andrade de Freitas Cruz, Quarta Turma Recursal, pub. 26.11.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº8080134-86.2025.8.05.0000
em que figura como agravante
ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS
e como agravados
JAIHNE DUMET BASTOS e OUTROS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
e consignar que restou prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239